Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSO N.: 0710270-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: TIAGO LIMA SILVA AGRAVADO: JEAN RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Lima Silva pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de conhecimento ajuizada por Jean Rodrigues de Souza em desfavor do ora agravante (processo n. 0703570-08.2019.8.07.0004), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu. Em suas razões recursais (ID 15796517), o recorrente argumenta, em suma, que, como informado na declaração de hipossuficiência, não detém condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assinala que Requer, assim, a antecipação de tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal se cinge à concessão do beneplácito da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo, após a interposição do presente recurso, reconsiderou a r. decisão agravada, nos moldes do art. 1.018, § 1o, do CPC. Confira-se o teor do aludido ato judicial, in verbis: Considerando os contracheques de ID 62306671 e 62306674, revejo a decisão de ID 59151915 para deferir a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. Oficie-se com urgência à 2a Turma Cível (AI 0710270-75.2020.8.07.0000) informando o teor desta decisão. Noutro giro, manifeste-se o autor em réplica no prazo de 15 dias. Int. Nota-se, portanto, que o conteúdo da referida decisão abrange o objeto do presente recurso, no qual se discute, ao fim e ao cabo, os efeitos processuais e obrigacionais do gozo, pela parte ré, do benefício de gratuidade de justiça. Assim, diante da superveniência de reconsideração da decisão agravada, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília/DF, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora